Tribunal: TJSP
Processo: 1500302-21.2020.8.26.0691
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
PRELIMINARES: 1) Nulidade da audiência de instrução e julgamento, bem como dos atos processuais a ela subsequentes, diante da indevida decretação da revelia do réu João Paulo: apelante devidamente intimado da data de realização da audiência de instrução e julgamento, conforme se verifica da certidão positiva do oficial de justiça, a quem João Paulo informou seu número de celular e WhatsApp para

Ementa:
PRELIMINARES: 1) Nulidade da audiência de instrução e julgamento, bem como dos atos processuais a ela subsequentes, diante da indevida decretação da revelia do réu João Paulo: apelante devidamente intimado da data de realização da audiência de instrução e julgamento, conforme se verifica da certidão positiva do oficial de justiça, a quem João Paulo informou seu número de celular e WhatsApp para que lhe fosse repassado o link de acesso à solenidade, o que foi feito oportunamente. Não consta dos autos qualquer informação de que o link de acesso à audiência de instrução e julgamento, encaminhado ao recorrente, não tenha funcionado normalmente, sendo que seu defensor, presente na solenidade, não impugnou oportunamente a revelia decretada, resumindo-se a se manifestar em razões orais pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação das penas no mínimo legal, pelo estabelecimento do regime aberto e substituição da corporal por restritiva de direitos. Ademais, na data em questão, o apelante nem chegou a entrar em contato com seu advogado para comunicar eventual impossibilidade de ingressar no ambiente virtual da audiência. Ou seja, não houve, na espécie, cerceamento de defesa, tendo sido devidamente decretada a revelia do réu João Paulo que, sem justificativa, deixou de acessar o ambiente virtual da audiência de instrução e julgamento; 2) Suposto induzimento pelo Magistrado de piso da testemunha José Carlos em audiência: O digno julgador se resumiu a questionar referida testemunha acerca do negócio entabulado entre o réu João Paulo e a vítima Nelson, se ela conhecia o apelante, inclusive, como uma pessoa que não honrava seus compromissos financeiros, de acordo com a narrativa constante da denúncia. Ou seja, ao formular tais questões, o MM Juízo a quo não tentou induzir a testemunha José Carlos, objetivando, na verdade, obter sua versão acerca dos fatos discutidos no feito; 3) Alegada antecipação do entendimento que seria posteriormente esposado na r. sentença: Inocorrência. Não se verifica que o douto magistrado tenha formulado qualquer comentário a adiantar o entendimento que iria adotar na r. sentença. A suposta conversa, indicada pela Defesa, que teria ocorrido entre o julgador e uma pessoa durante a audiência, não configura, nem de longe, o aventado adiantamento de tese; e 4) Nulidade dos prints de conversas via WhatsApp: Quanto aos prints de conversas via WhatsApp, das quais a vítima é uma das interlocutoras, tem-se que são provas absolutamente válidas, não havendo nos autos qualquer indicativo a contestar sua autenticidade. E, em momento algum da marcha processual, a Defesa requereu a produção de prova pericial sobre referidos diálogos, não podendo ela, agora, em sede recursal, aventar suposta nulidade das conversas via WhatsApp por não terem sido elas objeto de perícia judicial. Preliminares rejeitadas.
ESTELIONATOS SIMPLES CONSUMADO E TENTADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítima que pormenorizou a dinâmica da ação criminosa, tal como descrita na denúncia. Relato do ofendido corroborado pela prova documental. Apelante, silente na Delegacia, deixou de comparecer em Juízo para ofertar sua versão acerca dos fatos, tendo a revelia decretada. Condenação mantida.
PENAS. Reputadas favoráveis na origem as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, mantenho as bases no mínimo legal, isto é, em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada um dos delitos. Na terceira fase, mostrou-se correta a diminuição de 1/2 pela tentativa, diante do iter criminis percorrido, considerando que o transportador do segundo lote de gado somente não descarregou os animais no endereço fornecido pelo apelante, em razão de ouvir comentários desabonadores à credibilidade e imagem deste último. Penas finais cominadas em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa mínimos, para o estelionato consumado, e 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa mínimos, para o estelionato tentado. E, pela regra do concurso material de crimes (CP, art. 69) – não se aplicando, à hipótese, o concurso formal de delitos (CP, art. 70), já que cada estelionato foi praticado em momentos distintos (22.06.2020 – estelionato consumado; e 16.07.2020 – estelionato tentado) e a partir de desígnios autônomos – , as penas foram somadas, alcançando, definitivamente, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Porque preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44), a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e 10 (dez) dias-multa mínimos. Mantido o regime aberto para o caso de conversão da pena alternativa (CP, art. 44, § 4o).
Preliminares rejeitadas e recurso defensivo improvido, mantida, integralmente, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos termos.